Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601075-59.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
03/03/2022
Número: 0601075-59.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600212-06.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601075-
59.2020.6.16.0199, que: a) Julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, VI, do CPC, quanto aos pedidos de tutela inibitória e de exclusão da propaganda
eleitoral impugnada da rede social Facebook; b)Julgou improcedentes os pedidos formulados pela
Coligação Vamos Juntos em desfavor de Facebook; e c)Julgou parcialmente procedentes os
pedidos formulados pela Coligação Vamos Juntos em face de Editora Karina Ltda. e de Luiz
Fernando Fedeger, e condenou os representados solidariamente ao pagamento de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC. (Representação em face de Propaganda Irregular ajuizada pela Coligação Vamos
Juntos em face de Jornal Impacto Paraná, Luiz Fernando Fedeger e Facebook Serviços Online Do
Brasil, com fulcro no art. 29, §§2º e 3º, da Resolução nº 23.610/TSE, alegando, em síntese, que no
dia 11/11/2020, constatou-se a veiculação, pela página do Jornal Impacto Paraná no Facebook, de
propaganda eleitoral negativa irregularmente impulsionada, contratada pelo representado Luiz
Fernando Fedeger. Informações do post: "São José dos Pinhais coordenador de campanha de Nina
Singer tem que explicar de onde vem o dinheiro?. Renovação? Um vídeo que circula nas redes
sociais de um dos coordenadores da campanha de Nina Singer, conhecido como Francisco Buhrer,
ou vulgo Chico Buhrer, recebendo dinheiro fez despencar nesta semana os números que a
pesquisa publicada na semana passada apresentava na cidade. Neste vídeo mostra muito bem as
fortes relações que existem o atual governo que deseja assumir a prefeitura em 2021, pois Nina
Singer fez parte da base do atual prefeito Toninho e também do candidato a vice o vereador
Professor Assis, que comandava a presidência da Câmara e aprova tudo que era necessário no
legislativo. A candidata Nona Singer e professor Assis que se intitulam a renovação, estão muito
longe de obter este rótulo, pois é fácil observar os companheiros de campanha neste momento. O
atual vice-prefeito Tiago Buhrer que concorreu juntamente com Toninho Fenelon em 2016, hoje
está no alto comando da campanha abandonando totalmente o ex-parceiro por ver que a canoa já
estava á deriva. A população de São Jose do Pinhais tem que ficar olho e ver realmente quem é a
nova e a Velha Política"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

EDITORA KARINA LTDA - ME (RECORRENTE)
LEONARDO PANDINI (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO FEDEGER (RECORRENTE)
LEONARDO PANDINI (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
EDITORA KARINA LTDA - ME (RECORRIDO)
LEONARDO PANDINI (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO FEDEGER (RECORRIDO)
LEONARDO PANDINI (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42906
485
25/02/2022 17:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.442

RECURSO ELEITORAL 0601075-59.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: EDITORA KARINA LTDA - ME
ADVOGADO: LEONARDO PANDINI - OAB/PR0103678
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO FEDEGER
ADVOGADO: LEONARDO PANDINI - OAB/PR0103678
RECORRENTE: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-
PSB / 55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181-A
RECORRIDO: EDITORA KARINA LTDA - ME
ADVOGADO: LEONARDO PANDINI - OAB/PR0103678
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO FEDEGER
ADVOGADO: LEONARDO PANDINI - OAB/PR0103678
RECORRIDO: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB /
55-PSD
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR66181-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
VEICULAÇÃO EM PÁGINA DE PESSOA
JURÍDICA. IRREGULARIDADE. MULTA.
NÃO PROVIMENTO.

1. Configura conduta ilícita a veiculação de
propaganda eleitoral negativa em sítio de
pessoa jurídica na internet.

2. Recurso conhecido e não provido.

Num. 42906485 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517063279000000041880059
Número do documento: 22022517063279000000041880059

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/02/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO VAMOS
JUNTOS (CIDADANIA, PODEMOS, PATRIOTA, PSD, PSB E PROS) em face de JORNAL
IMPACTO PARANÁ – uma publicação da EDITORA KARINA LTDA, LUIZ FERNANDO
FEDEGER e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL, sob a alegação de propaganda
eleitoral irregular (id. 20615016).

Por sentença (id. 20616416), o juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução
do mérito quanto aos pedidos de tutela inibitória e de exclusão da propaganda eleitoral; julgou
improcedente o pedido em relação ao Facebook; e julgou parcialmente procedentes os pedidos
em face de Editora Karina Ltda. e Luiz Fernando Fedeger, condenando-os ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00, solidariamente.

Inconformados, Editora Karina Ltda. e Luiz Fernando Fedeger interpuseram recurso
(id. 20616716), aduzindo, em síntese, que: i) não houve propaganda negativa; ii) não se
propagou fato sabidamente inverídico; iii) não há vedação ao impulsionamento de matéria
jornalística. Ao final, pugnaram pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente a
representação.

A Coligação representante, por sua vez, interpôs recurso eleitoral (id. 20616816)
sustentando que "ambos (os representados) são individualmente responsáveis pelo
impulsionamento irregular"; que a regra do art. 241 do Código Eleitoral quanto à responsabilidade
solidária somente é aplicável entre candidato e partido ou coligação. Ao final requereram a
reforma da sentença para aplicação da sanção pecuniária a cada um dos recorridos de forma
individual.

Os recorridos apresentaram, respectivamente, contrarrazões pelo não provimento
(id. 20617016 e 20617116).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do primeiro recurso e provimento do segundo recurso (id. 21803966).

Num. 42906485 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517063279000000041880059
Número do documento: 22022517063279000000041880059

Quando os autos já se encontravam pautados para julgamento, o recorrente
peticionou informando o falecimento do recorrente Luiz Fernando Fedeger em 29/03/2021 e
requereu a extinção do processo com relação a ele.

Intimada, a representante Coligação Vamos Juntos não se opôs ao pedido e
reiterou os termos das razões recursais em face da Editora Karina Ltda.

É o relatório.

VOTO

Preliminar:

Preliminarmente, impõe-se a necessidade de analisar as implicações jurídicas
decorrentes do falecimento do representado Luiz Fernando Fedeger.

O advogado do representado formulou petição pela extinção do processo instruindo-
a com certidão de óbito datada de 31/03/2021 (id. 32962966). Intimada, a recorrente/recorrida
Coligação Vamos Juntos expressou sua aquiescência com o pedido (id. 33669916).

Nesse contexto, diante da concordância entre as partes, impõe-se a extinção do
feito sem resolução do mérito com relação a Luiz Fernando Fedeger.

Ademais, considerando que as condutas de impulsionamento de propaganda
eleitoral negativa e contratação do serviço por pessoa que não ostentava a condição de
candidato foram imputadas na inicial, pessoalmente, a Luiz Fernando, esgota-se o objeto da
discussão em razão de seu passamento, remanescendo, tão somente, a questão relativa à
veiculação de propaganda eleitoral em página da pessoa jurídica Editora Karina Ltda.

Por fim, considerando que o recurso manejado pela Coligação Vamos Juntos tem
por escopo a reforma da sentença para que a multa fosse aplicada de forma individualizada aos
recorridos e não solidária como constou, é forçoso reconhecer a perda de seu objeto decorrente
da extinção do processo em relação a Luiz Fernando, na medida em que a sanção pecuniária, se
mantida, somente poderá implicar a pessoa jurídica recorrida.

Admissibilidade

Nesse quadro, diante da perda do objeto não se conhece do recurso manejado pela
Coligação.

Por outro lado, verifica-se a tempestividade do recurso interposto conjuntamente
pela Editora Karina Ltda e Luiz Fernando Fedeger, eis que a intimação da sentença foi publicada
em mural eletrônico no dia 18/11/2020 (id. 21616466) e as razões foram protocoladas no dia
19/11/2020 (id. 20616716).

Num. 42906485 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517063279000000041880059
Número do documento: 22022517063279000000041880059

Intimada via mural eletrônico em 20/11/2020 (id. 20616866), a recorrida protocolou
suas contrarrazões em 21/11/2020 (id. 20617016), tempestivamente.

Todavia, considerando o falecimento de Luiz Fernando Fedeger, CONHEÇO em
parte do primeiro recurso, apenas quanto à recorrente Editora Karina Ltda., e das respectivas
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Insurge-se a recorrente, no primeiro recurso, contra sua condenação pela suposta
prática de propaganda irregular.

Alega que "não houve calúnia, difamação ou injúria (...) mas tão só a apresentação
de um vídeo, cuja autenticidade não é contestada, seguida de comentários (...) de forma que o
jornal não extrapolou a garantia constitucional da liberdade de informação e de opinião".

Sustenta que não houve propagação de conteúdo sabidamente inverídico, mas
apenas a divulgação de fato verdadeiro seguido de comentários ácidos.

Conclui que "não sendo a matéria caracterizada como propaganda eleitoral
negativa" não há vedação para impulsionamento de matéria jornalística.

Nas contrarrazões, a recorrida ressalta três trechos existentes na propaganda
inquinada e com relação aos dois primeiros afirma que "trata-se de evidente fake news na
medida em que a candidata Nina Singer jamais foi parte da base do atual governo e não tem em
seu staff nem a participação (...) do Deputado Francisco Bührer (...) e do vice-Prefeito Thiago
Bührer".

Já com relação ao último trecho argumenta que "fica ainda mais claro o caráter de
propaganda negativa" no sentido de que a candidata faria parte da "velha política".

Pois bem.

Inicialmente, repisa-se que com o falecimento e a extinção do processo em relação
Luiz Fernando a questão processual cinge-se à (i)licitude da publicação inquinada realizada em
sítio de pessoa jurídica, em cotejo com o disposto no art. 29, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.610/2019.

Mister trazer à colação o conteúdo da mensagem, apresentada no corpo da petição
inicial:

Num. 42906485 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517063279000000041880059
Número do documento: 22022517063279000000041880059

Num. 42906485 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517063279000000041880059
Número do documento: 22022517063279000000041880059

No caso concreto, a única prova existente é, justamente, a captura de tela da
postagem efetuada, da qual se extrai que na página em rede social do Jornal Impacto, mantido
pela Editora Karina Ltda., Luiz Fedeger impulsionou a publicação acima retratada.

Por oportuno, importante ressaltar que os representados, em nenhum momento
processual, constestaram a prova produzida no que concerne à existência e ao conteúdo da
publicação, tratando-se de pontos incontroversos.

A veiculação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica no ambiente da internet
encontra óbice no art. 29, § 1º, I da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 29. (...)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II):
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º).
(...)
§ 5º Todo impulsionamento deverá conter, de forma clara e legível, o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) do responsável, além da expressão "Propaganda Eleitoral".

Num. 42906485 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517063279000000041880059
Número do documento: 22022517063279000000041880059

Essa previsão decorre do contido no artigo 57-C, § 1º, I da lei nº 9.504/97:

Art. 57-C. (...)
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em
sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº
13.488, de 2017)

Dos dispositivos extrai-se a completa vedação à veiculação de propaganda eleitoral
em sítios de pessoas jurídicas, ainda que gratuitamente. Nessa senda, considerando que restou
incontroverso que a publicação foi realizada no sítio do Jornal Impacto, mantido pela Editora
Karina Ltda., limita-se a controvérsia à natureza da publicação e seu enquadramento ou não
como propaganda eleitoral.

A propaganda eleitoral pode ser conceituada como a peça publicitária, voltada à
população em geral, com o intuito de propagar o nome e a candidatura de determinado
postulante ao pleito. Tem a finalidade específica de convencer o eleitor de que este ou aquele
candidato seria o melhor para ocupar o cargo em disputa.

O Tribunal Superior Eleitoral, há muito, define como ato de propaganda eleitoral
aquele que leva ao conhecimento geral, ainda que de forma dissimulada, a candidatura (mesmo
que apenas postulada), a ação política que se pretende desenvolver ou as razões que induzam a
concluir que o beneficiário é o mais apto ao exercício de função pública (Acórdão nº 16.183, de
17.2.2000, rel. Min. Eduardo Alckmin).

A contrario sensu, trata-se de propaganda negativa aquela manifestação voltada a
convencer o eleitor a não votar em determinado candidato. Sua caracterização prescinde da
existência de conteúdo ofensivo ou de desinformação.

Assim, ao associar a candidata à "velha política", por dizeres e imagens conforme
retratados, dispor que a "população de São José dos Pinhais tem que ficar de olho e ver
realmente quem é a NOVA e a VELHA POLÍTICA" e concluir que Nina Singer se intitula
renovação "mas está muito longe de obter esse rótulo", em momento próximo ao pleito, denota-
se a intenção de propagar a ideia de não voto, de inaptidão para exercício do cargo,
caracterizando-se propaganda eleitoral negativa, o que extrapola a liberdade de informação e de
imprensa aduzida na defesa da recorrente.

Verifica-se que o trecho publicado, associado às imagens da candidata em
companhia de pessoa que, supostamente, teria sido flagrado recebendo dinheiro em situação
Num. 42906485 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517063279000000041880059
Número do documento: 22022517063279000000041880059

escusa, obviamente não teve o intuito de informar a população.

Conclui-se, portanto, que o mencionado conteúdo publicado na página, em rede
social, da pessoa jurídica Editora Karina Ltda. veiculou propaganda eleitoral em sua acepção
negativa, de modo que se tratou de conduta ilícita por violar o artigo 57-C, § 1º, I da lei nº
9.504/97, impondo-se a manutenção da multa aplicada à pessoa jurídica em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, extingo o processo sem resolução do
mérito com relação a Luiz Fernando Fedeger, NÃO CONHEÇO do Recurso interposto pela
Coligação Vamos Juntos em razão da perda superveniente do objeto, CONHEÇO
PARCIALMENTE do Recurso interposto por Luiz Fernando Fedeger e Editora Karina Ltda,
apenas quanto a esta, e NEGO-LHE provimento.

Porém, em razão do falecimento de Luiz Fernando Fedeger, reforma-se a sentença,
de ofício, para manter a multa individualizada à Editora Karina Ltda. no valor de R$ 5.000,00.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601075-59.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: EDITORA
KARINA LTDA - ME, LUIZ FERNANDO FEDEGER - Advogado dos RECORRENTES:
LEONARDO PANDINI - PR0103678 - RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-
PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A, TAINARA PRADO LABER
- PR92625-A, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR66181-A - RECORRIDOS: OS MESMOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 42906485 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517063279000000041880059
Número do documento: 22022517063279000000041880059

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Aurichio
Junior, substituto em exercício. Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, nos moldes
do artigo 12, do RITREPR. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.02.2022.

Num. 42906485 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/02/2022 17:06:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22022517063279000000041880059
Número do documento: 22022517063279000000041880059